Tribunal: STF
Processo: ARE 1582091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. 1º SARGENTO PM FALECIDO APÓS A EC Nº 41/2003. PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE CORRETO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE COM BASE NO SOLDO DE 2º TENENTE QUE DEVE SER ACOLHIDA. ART 106, §§ 1º E 2°, ITEM 2, DA LEI N° 443/81. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. TESE FIRMADA NO IRDR Nº 0025749-87.2018.8.19.0000. MILITAR QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA EC 47/05.



    Processo administrativo que comprova a reforma do 1º Sargento da PM por incapacidade definitiva em virtude do quadro de neoplasia maligna. Proventos de aposentadoria do militar com base no soldo de 2º Tenente PM, nos termos do art 106, §§ 1º e 2°, item 2, da Lei n° 443/81, acrescido do auxílio invalidez, que foram calculados somente após seu óbito. Ausência de comprovação de pagamento ao militar nesses moldes que implica na reversão do pagamento em favor de seus beneficiários. Valor da pensão que não foi atualizado, mantendo-se o soldo de 1º Sargento. Procedência do pedido de revisão de pensão com base no soldo de 2º Tenente, excluído o auxílio invalidez por se tratar de verba de caráter indenizatório. Ausência de direito à integralidade e paridade. Tese firmada no IRDR nº 0025749-87.2018.8.19.0000 que determina a aplicação da regra contida no § 2º, do art. 42 da Constituição da República, a qual remete aos arts. 2º e 4º da Lei Estadual nº 4.275/04, devendo ser observada a regra de transição estabelecida pelo art. 3º da EC 47/05. Militar que à época da aposentadoria não preenchia todos os requisitos para recebimento da integralidade dos proventos, visto que não contribuiu trinta e cinco anos para a previdência, nem esteve no cargo de 1º Sargento por cinco anos. Paridade que não pode existir, pois se o beneficiário, desde o início, não receberia o mesmo valor que seria pago ao instituidor da pensão, não passará a receber como se o instituidor vivo fosse, posteriormente. Parcial provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º e 10; e 42, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente